Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-86.2024.8.11.0039
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000605-86.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES LIMA - CPF: 354.109.061-87 (APELANTE), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), MIGUEL RAMOS DE LIMA - CPF: 786.895.628-34 (APELANTE), ELIZABETH DE FATIMA LIMA RAMOS - CPF: 207.992.841-49 (APELANTE), ANTONIO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 326.177.631-53 (APELANTE), MARIA TRINDADE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 162.205.951-49 (APELANTE), CARMEM RODRIGUES LIMA - CPF: 429.302.191-49 (APELANTE), CELSO LUIZ LIMA - CPF: 395.569.211-68 (APELANTE), MARIO RODRIGUES LIMA JUNIOR - CPF: 459.657.811-72 (APELANTE), POLIANY CRISTINY DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 023.203.871-61 (APELANTE), JULIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 040.208.051-30 (APELANTE), YNGRID ANTUNES PEREIRA RODRIGUES - CPF: 049.505.031-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIO RODIGUES LIMA registrado(a) civilmente como MARIO RODIGUES LIMA - CPF: 286.613.898-87 (APELADO), MIGUEL RAMOS DE LIMA - CPF: 786.895.628-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH DE FATIMA LIMA RAMOS - CPF: 207.992.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 326.177.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TRINDADE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 162.205.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ LIMA - CPF: 395.569.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM RODRIGUES LIMA - CPF: 429.302.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO RODRIGUES LIMA JUNIOR - CPF: 459.657.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANY CRISTINY DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 023.203.871-61 (TERCEIRO INTERESSADO), YNGRID ANTUNES PEREIRA RODRIGUES - CPF: 049.505.031-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO – GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se tratando de patrimônio ínfimo, tampouco ilíquido, visto que a quantia financeira depositada em conta poupança de titularidade do
de cujus
é mais do que suficiente para o adimplementos dos custos processuais, não há razão para conceder ao espólio os benefícios da gratuidade da justiça ou mesmo o parcelamento das custas.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final. Nada obsta, no entanto, que seja deferido alvará para levantamento da quantia para pagamento das custas iniciais, com posterior prestação de contas pelo inventariante, solução esta que, além de não causar qualquer tipo de prejuízo, proporciona às partes o almejado acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
000605-86.2024.8.11.0039

APELANTE:
FRANCISCO RODRIGUES LIMA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO RODRIGUES LIMA, na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE MARIO RODIGUES LIMA, seu genitor,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, no pedido de
Abertura de Inventário
n. 000605-86.2024.8.11.0039 promovido pelo Apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de pagamento das custas iniciais.

Em suas razões, pleiteia a gratuidade da justiça, visto que “
são muitos os herdeiros, totalizando 11 (onze), a maioria destes não demostraram nenhum interesse em assumir tal encargo. Assim como o inventariante, a maioria não possui condições financeiras para custear as custas e taxas judiciais
”.

Afirma que “
A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros
” e, no caso em tela, “
não vislumbra liquidez no patrimônio deixado. Em virtude que partes do patrimônio do espólio (semoventes e automóvel) foram transferido indevidamente para o herdeiro Sr. Antonio Rodrigues Lima, ou seja, sem conhecimento dos herdeiros e do autor da herança que na época dos fatos encontrava-se muito acamado
”.

Alega que “
Como é de conhecimento legal, para liberação de venda de imóveis e expedição de alvará judicial de quantia em dinheiro em nome do de cujos, essas são por autorização judicial. Sendo possível, portanto, a liberação dos valores pleiteados na conta poupança do falecido a quantia de R$58.308,58 (cinquenta e oito mil, trezentos e oito reais, cinquenta e oito centavos), depositados no Banco do Brasil
”.

Pontua que “
Embora o valor do espólio seja aparentemente vultoso, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais
” e que, dentre os bens não dilapidados, permanecem em nome do
de cujus
um imóvel rural e um imóvel urbano, além da citada quantia em dinheiro.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por FRANCISCO RODRIGUES LIMA, na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE MARIO RODIGUES LIMA, seu genitor, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, no pedido de Abertura de Inventário n. 000605-86.2024.8.11.0039 promovido pelo Apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito ante a ausência de pagamento das custas iniciais.

Como indicado pelo próprio Recorrente em suas razões recursais, é cediço que nas ações de inventário a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio, e não dos herdeiros ou inventariante.

No caso, verifica-se que o acervo hereditário é composto por um imóvel rural, um imóvel urbano e a quantia de cerca de R$ 60.000,00 depositada em conta poupança, totalizando mais de R$ 600.000,00, além de um automóvel e 130 semoventes que o inventariante alegar terem sido retirados do patrimônio do
de cujus
por outro herdeiro sem o seu consentimento ou dos demais.

Como se vê, não se trata de patrimônio ínfimo, tampouco ilíquido, visto que a quantia financeira depositada é mais do que suficiente para o adimplementos dos custos processuais, inclusive deste apelo, pelo que não há razão para conceder ao espólio os benefícios da gratuidade da justiça ou mesmo o parcelamento das custas.

É verdade que a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado, nos termos do art. 233, §2, em qualquer circunstância, seu recolhimento ao final.

A propósito:

AÇÃO DE INVENTARIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final
. (N.U 1014309-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)
(destaquei)

Nada obsta, no entanto, que seja deferido alvará para levantamento da quantia para pagamento das custas iniciais, com posterior prestação de contas pelo inventariante, como, inclusive, havia sido por ele requerido na origem, em pedido aparentemente não analisado pelo julgador singular.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o levantamento de valores para pagamento das custas iniciais. Inconformismo. Cabimento. Nas ações de inventário ou de arrolamento de bens a responsabilidade pelo pagamento das custas é do espólio e não dos herdeiros ou inventariante. Deferimento da expedição de alvará para levantamento de quantia para pagamento das custas iniciais. Agravo provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2159515-71.2022.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022)

Anoto que tal solução, além de não causar qualquer tipo de prejuízo, proporciona às partes o almejado acesso à Justiça.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para autorizar a expedição de alvará, pelo Juízo
a quo
, para levantamento da quantia necessária para pagamento das custas iniciais do inventário, e do preparo deste apelo, devendo o Recorrente comprovar os devidos recolhimentos no prazo de 48 horas após o levantamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024